Tribunal: TJDFT
Processo: 0763058-13.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACERTOS FINANCEIROS RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE. PRAZO PRESCRICIONAL SUSPENSO. PEDIDO DE PAGAMENTO REGISTRADO DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, Distrito Federal, em face da sentença que não reconheceu a prescrição da pretensão da parte autora e o condenou ao pagamento de débitos reconhecidos administrativamente, no valor de R$ 637,84. Sustenta que houve o implemento da prescrição ao argumento de que a recorrida não apresentou prova de requerimento administrativo no prazo prescricional previsto no Decreto 20.910/32. Afirma ainda que não ocorreu nenhuma causa suspensiva ou mesmo renúncia à prescrição. Pede a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a prescrição da pretensão inicial. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo isento.
III. O documento colacionado aos autos comprova a existência do crédito (ID 57661267), reconhecido na via administrativa, que se sujeita à suspensão pela demora no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, a teor do que dispõe o art. 4o do Decreto n. 20.910/32.
IV. Sobre o tema, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que: "O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa: a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do Código Civil); b) renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do Código Civil).” (REsp n. 1.641.117/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 28/2/2019.). Recentemente, aquela Corte firmou a seguinte tese em julgamento ao Tema Repetitivo 1109: "Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado."
V. Conforme declaração de ID 57661267, os pedidos de pagamento foram realizados ainda dentro do prazo prescricional, de modo que não transcorreu o prazo para exercício da pretensão de cobrança. Aliás, consta expressamente na declaração que “A prescrição administrativa foi analisada quando do lançamento dos valores no Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos (SIGHR), conforme previsto no Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932”.
VI. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VII. O recorrente vencido arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor atualizado da condenação (art. 55 da Lei 9099/95).
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.